Tribunal: TJMT
Processo: 1023511-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023511-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA ALVES - CPF: 770.677.460-00 (PACIENTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PEDRO THONIASSO ALVES - CPF: 061.414.151-64 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1.
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMADA - ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 3.
ILEGALIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
- PLEITO PREJUDICADO - MENIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA – PEDIDO INDEFERIDO - 4.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ
- RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID 19 - INVIABILIDADE - VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – 5. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a garantia da ordem pública, face a

gravidade concreta das condutas e especialmente para resguardo da integridade física e psicológica das vítimas que são filhos do paciente e conviviam com este, mostrando-se evidente, ainda, a possibilidade de reiteração das condutas eis que cometidos em ambiente familiar, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse compasso, as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. O sustentado constrangimento ilegal pela não apreciação do pedido defensivo de concessão de liberdade provisória quedou-se prejudicado haja vista analise do mesmo, pela autoridade impetrada.

4. Se não restar comprovado nos autos que o paciente pertença a algum grupo de risco inserido nas hipóteses previstas na Recomendação nº 62/CNJ, também não procede a almejada liberdade provisória.

5. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Josimar Loula Filho, em favor de
Luis Carlos Da Silva Alves
,

visando estancar alegado constrangimento ilegal que se diz imposto ao paciente pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da AP n. 1002592-50.2021.8.11.0044.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Pedro Sakamoto,
verbis
:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 30.8.2021, pela suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, na forma do artigo 129, § 9º, do Código Penal, e teve sua prisão convertida em preventiva em 31.8.2021.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, considerando que a pena máxima em abstrato do delito em comento não ultrapassa 4 anos de reclusão, bem como salienta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, de modo que é inviável a sua prisão cautelar.

Aduz que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ao passo que foram utilizados elementos sobre outro processo (n. 1002610-71.2021.8.11.0044), no qual se apura o crime de estupro, e ressalta que nestes autos não há sequer decreto de prisão cautelar em seu desfavor.

Outrossim, afirma que já foram deferidas medidas protetivas em favor das vítimas no processo n. 1002514-56.2021.8.11.0044; e que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além disso, sustenta que foi formulado perante o Juízo a quo pedido de revogação da custódia cautelar em 14.12.2021 e até a presente data não foi apreciado, motivo pelo qual sofre constrangimento ilegal.

Ademais, destaca sobre a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19.

Assim, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(id. 114027466).

O pleito liminar foi
indeferido
pelo Desembargador plantonista (id.

114027466) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 115352489).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça é pela
denegação
da ordem, consoante entendimento assim ementado:

“Habeas corpus. Paciente acusado de lesão corporal e estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica. Prisão preventiva decretada. Pretendida revogação. 1) Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, elencados nos artigos 312 e 313 do CPP, porque supostamente decretada tão somente em relação ao crime de lesão corporal, o qual, a rigor, não comporta a segregação cautelar. Improcedência. Decreto segregatício que faz expressa menção ao crime de estupro de vulnerável, embora tenha havido desmembramento do processo. 2) Alegado constrangimento ilegal por não apreciação de pedido de liberdade provisória. Pedido já apreciado e indeferido. Decisão devidamente fundamentada. Imprescindibilidade da segregação como forma de garantia da ordem pública, diante da concreta gravidade dos fatos e da possibilidade de reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. 3) Alegada a necessidade da revogação da custódia cautelar por conta da pandemia de coronavírus e das enfermidades que acometem o paciente, invocando a Recomendação 62/2020 do CNJ. Improcedência. Supressão de instância. Matéria que, ao que tudo indica, não foi arguida perante o Juízo de Primeira Instância. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”
(id. 117397980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos autorizadores da medida extremada, aliado a seus bons atributos do interessado.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada se encontra embasada adequadamente.

Isso porque, conquanto tenha sido lavrado auto de prisão em flagrante pelo delito de lesão corporal ocorrido no dia 30/08/2021, o
juízo
a quo
acolheu o pedido da autoridade policial de prisão preventiva em decorrência dos delitos de
lesão corporal e de estupro de vulnerável
em tese praticados (id. 114023453, Pág. 7), haja vista que ambos os crimes foram noticiados à autoridade policial no mesmo dia,
pois no momento em que o paciente perpetrou, em tese, o delito de lesão corporal contra o seu filho, as filhas relataram que sofreram abusos sexuais de seu genitor, ora paciente, bem como a esposa narrou que já sofreu ofensa a sua integridade física
.

Assim, apesar dos delitos mencionados estarem sendo apurados em processos distintos – n. 1002592-50.2021.8.11.0044 (lesão corporal perpetrado contra o filho Douglas Thoniasso Alves) e n. 1002610-71.2021.8.11.0044 (lesão corporal c/c estupro c/c estupro de vulnerável perpetrados contra os filhos Douglas Thoniasso Alves, Katielly Thoniasso Alves e Katya Thoniasso Alves e contra a esposa Mara Ediane Thoniasso Alves),
verifica-se que a decisão ora combatida foi proferida no auto de prisão em flagrante n. 1002513-71.2021.8.11.0044, durante a realização da audiência de custódia, na qual a autoridade apontada como coatora acolheu o pedido da autoridade policial por entender que estavam presentes os requisitos legais exigidos à prisão preventiva, posto que demonstradas a
materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal praticado contra o e de estupro de vulnerável
, referindo-se, respectivamente, aos boletins de ocorrência n. 2021.3.35888 e n. 2021.222656, e depoimentos orais colhidos, demonstrando, assim, a presença do requisito do
fumus comissi delicti
.

Por sua vez, o
periculum libertatis
restou bem apontado pela autoridade acoimada de coatora, visto que considerou a necessidade de resguardar a
ordem pública
face a

gravidade concreta das condutas e especialmente para resguardo da integridade física e psicológica das vítimas, que são filhos do paciente e conviviam com este, o que evidencia possível risco de reiteração de condutas
, tendo em vista que os fatos até agora apurados teriam sido cometidos em ambiente familiar, e cujas testemunhas afirmaram não se tratar de fato isolado, conforme se extrai do
decisum:

“
(...) A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva,
ante a existência de elementos de autoria e materialidade da ocorrência, além da lesão corporal que ensejou o presente APF, de crime de estupro de vulnerável em desfavor das filhas do increpado
.
A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelos Boletins de Ocorrência nº 2021.3.35888 (lesão) e 2021.222656 (estupro de vulnerável)
e pelos depoimentos das vítimas, cujo conteúdo mostra claramente que o ora increpado é violento e agressivo com todos os membros da família
,
sendo que a vítima Luis Pedro Thoniasso Alves narrou no Id. 64317491 “(...)QUE durante a discussão, seu pai ficou exaltado até que começou a agredi-lo com socos. Quando percebeu que o seu pai ia lhe agredir, apenas se defendeu colocando a mão no rosto para se proteger, ocasião em que tomou um soco no rosto, causando sangramentos no nariz e um corte nos lábios; QUE durante a agressão que sofrera sua mãe ficou muito nervosa vendo aquilo, inclusive chorando vendo a agressão e nervosia(sic) do marido;
QUE já uma de suas irmãs, também muito nervosa e chorando, entrou para dentro de casa e conversou com sua mãe, relatando que havia sido abusada sexualmente pelo próprio pai. Nisso a outa irmã também se abriu e comunicou que também (sic), foi abusada;(...)”.

A Sra. Katya Thoniasso Alves relatou no Id. 64317502, fls. 06 “(...) que ele aproveitava da ausência dela e passava as mãos em suas partes íntimas (sic), apertava seus seios e vagina,
que isso acontecia com frequência
,
que acontecia até quando sua mãe estava na residência (...)
ele nunca se intimidava com presença de alguém, que depois que cometia seus atos,
ameaçava que se ela contasse algo, iria surra-la(bater) na sua mãe, e por esse motivo nunca contou o fato a ela, com medo dele agredir mais ainda ela
; QUE foi um certo dia que sua genitora não estava em casa, seu genitor a levou para dentro do quarto dele(casal),que despiu só a parte de baixo(short e calcinha), passava as mãos a todo o momento, e se masturbava que logo abaixou a calça dele, tirou o seu pênis, com ela de costa, introduziu em sua vagina (...)”.

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para
garantir a ordem pública e a instrução criminal vez que, conforme se extrai dos autos, o increpado exerce temor sobre as vítimas ante o emprego de violência física e moral
. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do increpado. Neste caso, a prisão
cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social e a instrução processual
. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. (...)”

(id. 114023453, Pág. 20/21).

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao

Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).

Nessa esteira, trago à colação julgado semelhante deste e. Tribunal:

“(...) HABEAS CORPUS – LE
SÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ESTUPRO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – (...) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA (...) 2. Afigura-se evidenciada a necessidade da
manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal
. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. 4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada”
(TJ-MT 1017883-28.2021.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2021).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores o decreto segregatício.

De mais a mais, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como na presente hipótese (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Po
r tais razões, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes. a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Noutro ponto, verifica-se que a arguição de suposto constrangimento ilegal pela
não apreciação do pedido liberdade provisória formulado junto com a resposta à acusação quedou-se prejudicado
, pois segundo as informações, depois da manifestação ministerial, este fora apreciado e inferido no 17/01/2022, oportunidade em que a autoridade impetrada destacou a não alteração da situação fática que determinou a segregação cautelar (id. 115352489 – Pág. 8).

Finalmente,
também não é suficiente o argumento do descabimento da prisão preventiva do paciente
, em razão da maior excepcionalidade da segregação cautelar, fundamentada nas disposições da
Recomendação n. 62/2019 do Conselho Nacional de Justiça
, vez que esta constitui diretrizes/balizas colocadas para nortear as ações/atos dos juízes em relação aos presos provisórios, visando minimizar eventuais impactos da disseminação da COVID-19 no ambiente carcerário, não se confundindo como um salvo-conduto indiscriminado de presos provisórios em razão da noticiada pandemia.

Especialmente porque além de não apresentado aos autos alguma comprovação de que o acusado pertença ao grupo de risco da COVID-19, aparentemente
essa pretensão sequer foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“4.Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavirus
” (N.U 1017542-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

As
sim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de Luis Carlos Da Silva Alves
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022